Tribunal: TJPA
Processo: 0801534-29.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801534-29.2018.8.14.0040

APELANTE: MARIA ANTONIA ARAUJO PEREIRA AMORIM, CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA, MARIA ANTONIA ARAUJO PEREIRA AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO

MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA TROCA DO RELÓGIO
: DISSOCIAÇÃO ENTRE AS MATÉRIAS RECURSAIS DEBATIDAS PELAS PARTES – ANÁLISE EM SEPARADO -
DO RECURSO DE EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA:
COBRANÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO – INOSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 414/2010 - CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, PORQUANTO EM OBSERVÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA PERTINENTE AO TEMA -
DO RECURSO DE
MARIA ANTÔNIA ARAÚJO PEREIRA:
JULGAMENTO CITRA PETITA EM RELAÇÃO AO PARCELAMENTO AUTOMÁTICO – CAUSA MADURA - CANCELAMENTO DEMONSTRADO PELA CONCESSIONÁRIA – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO §11° DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- RECURSOS CONHECIDOS, COM O IMPROVIMENTO DO PRIMEIRO E PARCIAL PROVIMENTO DO SEGUNDO.

1.

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral e pedido de Tutela de Urgência para Troca de Relógio:

2.

Considerando a dissociação entre as matérias elencadas pelos recorrentes, analiso-os separadamente, com preferência ao da parte requerida, uma vez que seu eventual acolhimento prejudicaria a apreciação do recurso da requerente.

3.

DO RECURSO DE EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

4.

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração do dever de indenizar e, sucessivamente, à minoração do quantum indenizatório fixado pelo MM. Juízo
ad quo
em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

5.

A questão principal decorre da relação consumerista estabelecida entre as partes decorrente de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora
3000846600
.

6.

A
alegação de cobrança não faturada aduzida pela Concessionária não pode imputar ao consumidor a culpa pela leniência desta, uma vez que esta efetuou cobrança e corte no fornecimento de energia elétrica referente ao período, sem qualquer comunicação anterior ao consumidor.

7.

Boa-fé da consumidora. Caráter essencial do serviço então sustado sem sua culpa. Descumprimento dos prazos e ditames da
Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010.

8.

O
quantum arbitrado na sentença, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), afigura-se razoável e deve ser mantido, porquanto adequado às peculiaridades do caso concreto, considerando especialmente as características das partes e a extensão do dano.

9.

DO RECURSO DE
MARIA ANTÔNIA ARAÚJO PEREIRA

10.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de julgamento
citra petita
, negativa de prestação jurisdicional no arbitramento de multa por descumprimento e majoração dos honorários advocatícios.

11.

DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
CITRA PETITA

12.

Não houve manifestação do MM. Juízo ad quo acerca da questão, o que redunda em julgamento citra petita e, assim, está a causa madura, nos termos do §3° do art. 1010 do Código de Processo Civil.

13.

A leitura dos autos demonstra que o parcelamento questionado fora realizado de forma automática pela concessionária, mas cancelado em 03/07/2018, conforme a Manifestação ID 11633360 e o Documento ID 11633362 - Pág. 1, ou seja: antes mesmo do ajuizamento da ação em 05/07/2018, não gerando, portanto, prejuízos à autora, o que redunda em decaimento mínimo do pedido, o que não gera alteração no ônus de sucumbência, com o esclarecimento de que não houve a negativação do nome da autora decorrente do referido parcelamento, o que afasta a configuração de ofensa de cunho moral neste item.

14.

DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

15.

No presente caso, as astreintes foram fixados no primeiro momento (ID 11633316), à vista da ordem de reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica baseado nas faturas de março e abril de 2018, ocorrido em 24/05/2018, e de troca do relógio de medição no prazo de 10 (dez) dias úteis.

16.

A ação fora ajuizada em 05/07/2018 (ID 11633308), a decisão liminar inicial fora exarada em 09/07/2018 (ID 11633316) e a requerida sido intimada em 10/07/2018, cumprindo-a em 12/07/2018, conforme o Documento ID 11633323 - Pág. 2, ou seja: dentro do prazo determinado pelo MM. Juízo ad quo.

17.

No que tange à troca do medidor, esta fora levada a efeito em 19/08/2018, também em observância ao prazo contido na Decisão Interlocutória acima descrita, mas sem o acompanhamento da diligência por Oficial de Justiça, mas com a presença da autora, consoante o Documento ID 11633362 - Pág. 4, não havendo, outrossim, o depósito do antigo equipamento em Juízo, para a eventual realização de perícia.

18.

O descumprimento da Decisão é tão somente no que tange ao depósito do aparelho em Juízo, não havendo, entretanto, o pedido de realização de Perícia, ressaltando que, in casu, houve a inversão do ônus de prova, porquanto relação de consumo, fato que se reverte na presunção de veracidade do alegado pelo consumidor.

19.

O segundo pedido de arbitramento de multa decorreu de nova suspensão no fornecimento de energia elétrica em 29/08/2018, oportunidade em que houve a majoração das astreintes e cumulação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, o que afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

20.

A suspensão no fornecimento fora levado a efeito pelo não pagamento da fatura de vencimento dos meses de 05 e 06/2018 (ID 11633362 - Pág. 2), as quais não foram objeto do pedido autoral, o que não faz erigir o descumprimento da medida e a negativa de prestação jurisdicional, que inclui tão somente os débitos referentes os meses de março e abril de 2018 e o parcelamento.

21.

DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

22.

In casu
, os honorários advocatícios foram fixados em sede de sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando que o Código de Processo Civil de 2015 admite
que o Tribunal de Justiça majore os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença, levando em consideração o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte em grau recursal, conforme inteligência do art. 85, § 11. Majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

23.

Recursos conhecidos com o improvimento do primeiro e parcial provimento do segundo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
APELAÇÃO
, tendo como partes

MARIA ANTONIA ARAUJO PEREIRA AMORIM
e
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – EQUATORIAL PARÁ.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO POR
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – EQUATORIAL PARÁ e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO INTERPOSTO POR MARIA ANTONIA ARAUJO PEREIRA AMORIM
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 12 de setembro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO N° 0801534-29.2018.8.14.0040

APELANTE/APELADO:

MARIA ANTONIA ARAUJO PEREIRA AMORIM

APELANTE/APELADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – EQUATORIAL PARÁ

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de Apelações interpostos, respectivamente, por
MARIA ANTONIA ARAÚJO PEREIRA AMORIM
e
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – EQUATORIAL PARÁ
, inconformadas com a sentença exarada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA TROCA DE RELÓGIO
, ajuizada pela primeira em face da segunda, julgou procedente a pretensão esposada na inicial e improcedente a Reconvenção.

Maria Antônia Araújo Pereira Amorim ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo ter recebido, no mês de março de 2018, fatura no valor de R$ 625,65 (seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos), não condizente com o seu perfil de consumo, no valor de cerca de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).

Acrescentou que, no mês de abril recebeu fatura no valor de R$ 980,83 (novecentos e oitenta reais e oitenta e três centavos) e um parcelamento de R$ 281,35 (duzentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos) a serem pagos em seis vezes, os quais, igualmente, diferem de seu perfil, razão pela qual apresentou reclamação junto à concessionária de serviço público, sem receber resposta, tendo sido efetivado corte no fornecimento em 24/05/2018.

O feito seguiu tramitação até a prolatação de sentença (ID 11633363) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial e improcedente a Reconvenção, para: 1. Declarar extinto o débito, referente às cobranças dos meses de março e abril de 2018, nos valores, respectivamente, de R$ 625,65 (seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 281,35 (duzentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos); 2. Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido conforme o verbete sumular n.° 362, STJ e acrescido de 1% (um por cento) de mora, a partir da citação; 3. Condenar a ré ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A autora apresentou Embargos de Declaração (ID 11633365), os quais foram rejeitados (ID 11633374).

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S. A. interpôs recurso de Apelação (ID 11633369).

Refuta a configuração do dever de indenizar, aduzindo não ter havido suspensão no fornecimento de energia elétrica decorrente da fatura discutida nos autos, tampouco qualquer tipo de negativação ou constrangimento da parte autora.

Destaca que o imóvel lhe pertence, evidenciando o seu direito de figurar no polo passivo na demanda, consoante o art. 17 do Código de Processo Civil.

Sucessivamente, defende a minoração do quantum indenizatório, uma vez estabelecido em patamar não condizente com o caso concreto.

Por sua vez, Maria Antônia Araújo Pereira também apresentou interpôs recurso de Apelação (ID 11633375).

Suscita julgamento citra petita pela não apreciação da declaração do valor de 1.688,10 (hum mil seiscentos e oitenta e oito reais e dez centavos), parcelado em seis vezes de R$ 281,35 (duzentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos), ante a ausência de manifestação acerca da questão, não obstante o pedido estar contido na inicial e ser objeto de Embargos de Declaração.

Sustenta a negativa de prestação jurisdicional acerca da multa por litigância de má-fé fixada em desfavor da concessionária requerida, uma vez ter esta descumprido decisão liminar com a suspensão do fornecimento de energia por duas vezes no interregno de 30 (trinta) dias e, ainda, ter realizado a troca do relógio de medição sem a presença de Oficial de Justiça ou da parte autora, não obstante o pedido de arbitramento de multa.

Requer ainda a majoração dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID 11633381 e 11633382), pugnam pelo improvimento dos recursos.

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, que declinou competência às Turma de Direito Privado (ID 11798402).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 11900541), tendo o prazo decorrido in albis (ID 13133694).

Os autos foram pautados para julgamento em Plenário Virtual (ID 14626402), sendo retirados (ID 14796606 e 15168574) após manifestação de interesse da parte autora em realizar sustentação oral (ID 14745859 e 15094276).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito se dá nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de já ter sido a Decisão atacada proferida na vigência da Novel Legislação Processual Pátria.

PREÂMBULO

Considerando a dissociação entre as matérias elencadas pelos recorrentes, analiso-os separadamente, com preferência ao da parte requerida, uma vez que seu eventual acolhimento prejudicaria a apreciação do recurso da requerente.

DO RECURSO DE EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração do dever de indenizar e, sucessivamente, à minoração do quantum indenizatório fixado pelo MM. Juízo
ad quo
em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A questão principal decorre da relação consumerista estabelecida entre as partes decorrente de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora
3000846600
, acerca da qual faz-se necessário o revolvimento da tramitação processual:

Da Petição Inicial depreende-se a alegação de cobrança indevida das faturas referentes aos meses de abril e maio de 2018 e do parcelamento do valor de R$ 1.688,10 (hum mil seiscentos e oitenta e oito reais e dez centavos) e o corte no fornecimento de energia ocorrido em 24/05/2018.

Analisados os autos, verifica-se que instruem a inicial faturas de energia elétrica da unidade consumidora da autora referentes aos meses de 01/2018, 02/2018, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 01/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 11/2017 (ID 11633312 e ss.), os quais variam entre R$ 40,00 (quarenta reais) e R$ 48,29 (quarenta e oito reais e vinte e nove centavos), as quais se contrapõem às faturas 03/2018 e 04/2018, respectivamente R$ 626,55 (seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos) (ID 11633314 - Pág. 1) e R$ 980,93 (novecentos e oitenta reais e noventa e três centavos) (ID 11633314 - Pág. 2).

Na Decisão ID 11633316, o MM. Juízo de Origem determinou o reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como a troca do medidor, também sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada a R$ 30,000,00 (trinta mil reais), tendo a requerida informado acerca da religação da Unidade Consumidora (ID 11633323 – pág 1.) e troca do medidor acompanhada por oficial de justiça, com o depósito do equipamento trocado para eventual perícia (ID 11633323 – pág.2).

Na Petição ID 11633328, a requerente informou acerca da ocorrência de novo corte de energia em 29/08/2018 e acerca da inobservância dos termos da decisão liminar no que tange à troca do relógio de medição, sendo determinada nova religação (ID 11633330), com a cominação de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em caso de descumprimento.

A Equatorial apresentou Contestação e Reconvenção (ID 11633336), além de Manifestação (ID 11633352), havendo apresentação de Impugnação (ID 11633349).

Foi proferido despacho saneador, com a fixação dos pontos controvertidos (ID 11633356), tendo as partes ratificado os seus pleitos (ID 11633358 e 11633360) e, posteriormente, proferida a Sentença (ID 11633363).

Como se vê, em que pese a alegação de cobrança não faturada aduzida pela Concessionária não se pode imputar ao consumidor a culpa pela leniência desta, uma vez que esta efetuou cobrança e corte no fornecimento de energia elétrica referente ao período, sem qualquer comunicação anterior ao consumidor.

O entendimento acima esposado é ratificado pela boa-fé da consumidora que se viu extremamente prejudicada, mormente à vista do caráter essencial do serviço então sustado sem sua culpa, com a ressalva de que a própria apelante descumpriu com os prazos e ditames da
Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010
, especialmente em seu art. 113, in verbis:

“Art. 113
.
A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I - faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e

II - faturamento a maior: providenciar a devolução ao consumidor, até o segundo ciclo de faturamento posterior à constatação, das quantias recebidas indevidamente nos últimos 36 (trinta e seis) ciclos de faturamento imediatamente anteriores à constatação.

§ 1º Na hipótese do inciso I, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes.

§ 2º Na hipótese do inciso II, a distribuidora deve providenciar a devolução das quantias recebidas indevidamente acrescidas de atualização monetária com base na variação do IGP-M e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calculados pro rata die, em valor igual ao dobro do que foi pago em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

§ 3º Caso o valor a devolver seja superior ao valor da fatura, o crédito remanescente deve ser compensado nos ciclos de faturamento subsequentes, sempre considerando o máximo de crédito possível em cada ciclo.

Redação Anterior:

§ 4º Quando houver solicitação específica do consumidor, a devolução prevista no inciso II deve ser efetuada por meio de depósito em conta corrente ou cheque nominal. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 )

§ 5º A distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a descrição do ocorrido, assim como os procedimentos a serem adotados para a compensação do faturamento.

§ 6º Os valores a serem pagos ou devolvidos devem ser atribuídos ao titular à época do faturamento incorreto.

Assim, não tendo sido regularmente faturado o consumo de energia elétrica, a cobrança a maior, a interrupção no fornecimento do serviço configura conduta ilícita, restando caracterizada, portanto, a falha na prestação do serviço, uma vez que a própria requerida trocou o relógio medidor sem apresentá-lo em Juízo, conforme determinado pela Decisão ID
11633316
, o que afastou a realização de perícia.

Nesse sentido, cabe à concessionária indenizar o consumidor pelos danos causados, na forma do art. 14 da Lei n° 8.078/90, não havendo que se falar em mero aborrecimento, já que houve a suspensão abusiva de serviço público essencial.

Destarte, correta a sentença de procedência dos pedidos autorais, conforme o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANO MORAL. TROCA DO RELÓGIO DE ENERGIA ELÉTRICA POR UM MEDIDOR ELETRÔNICO (CHIP). ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO MEDIDOR, DIANTE DAS FATURAS COM VALORES ELEVADOS. PROVA TÉCNICA. CONSUMO AFERIDO INCOMPATÍVEL COM O CONSUMO REAL DE ENERGIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1.
De acordo com a perícia realizada a medição apresentada pela ré, para o período reclamado, não condiz com o consumo real da autora. 2. Portanto, não tendo sido regularmente faturado o consumo de energia, restou caracterizada a falha na prestação do serviço.
Cabe à parte ré, por conseguinte, refaturar as contas a partir de então, utilizando-se do valor apurado pelo perito do Juízo e concedendo prazo razoável para a quitação das faturas refeitas, conforme determinado na sentença. 3. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00571077520168190021, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 05/06/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL).” (Negritou-se).

No tocante ao montante fixado, certo é que a indenização eventualmente devida a quem foi atingido pela conduta ilícita de outrem não visa propiciar um enriquecimento sem causa ao lesado, mas deve ser suficiente para reparar o dano de forma completa.

Sendo assim, o quantum arbitrado na sentença, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), afigura-se razoável e deve ser mantido, porquanto adequado às peculiaridades do caso concreto, considerando especialmente as características das partes e a extensão do dano.

Corroborando o entendimento ora esposado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. AUMENTO DO CONSUMOR DA UNIDADDE CONSUMIDORA. FATURA INDEVIDA E NÃO PAGA. CORTE DE ENERGIA INDEVIDO. MEDIDOR COM DEFEITO. DIMINUÇÃO DO CONSUMO APOS TROCA DO MEDIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RECALCULO DAS FATURAS. DANOS MORAIS EXISTENTES. APELAÇÃO DA CELPE PROVIDA EM PARTE PARA MODIFICAR O PERCENTUAL DOS JUROS PARA 1% A.M. ART. 161, § 1º DO CTN. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Cobrança indevida e posterior corte no fornecimento de serviço essencial, resta configurada a ocorrência de dano moral in re ipsa. Precedente do TJPE.
2. Cabível a indenização, devendo ser mantida no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado no 1º grau, pois atenta para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e respeita a média arbitrada neste Tribunal
. 3. Não dispondo de modo diverso, os juros de mora deverão ser calculados à taxa de um por cento ao mês. E, em se tratando de relação contratual, os juros do dano moral fluem da citação. Precedente do STJ. 4. Apelo provido em parte. Decisão Unânime.

(TJ-PE - APL: 4250977 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 08/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANO MORAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO MEDIDOR, DIANTE DAS FATURAS COM VALORES ELEVADOS. PROVA TÉCNICA. INTERRUPÇÃO ABUSIVA DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. De acordo com a perícia realizada, a medição apresentada pela ré, para o período reclamado, não condiz com o consumo real da autora. 2. Portanto, não tendo sido regularmente faturado o consumo de energia, a interrupção no fornecimento do serviço é ilícita, restando caracterizada a falha na prestação do serviço.
3. É inegável que a interrupção do fornecimento de energia elétrica causou graves transtornos, dando ensejo à indenização por dano moral. 4. Dano moral razoavelmente arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais) que deve ser mantido. 5. Adequação dos honorários sucumbenciais aos termos do que dispõe o art. 85, § 2º, do CPC/15.
6. DESPROVIMENTO DO APELO FORMULADO POR AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO PELO AUTOR, TÃO SOMENTE PARA FIXAR O VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PATAMAR DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

(TJ-RJ - APL: 00315278720098190021, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 10/04/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL)

(Grifo nosso)

Assim, passo à análise do recurso da parte autora.

DO RECURSO DE
MARIA ANTÔNIA ARAÚJO PEREIRA

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de julgamento citra petita, negativa de prestação jurisdicional no arbitramento de multa por descumprimento e majoração dos honorários advocatícios.

Feitas essas considerações iniciais, analiso cada uma das questões recursais:

DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
CITRA PETITA

Suscita a autora/apelante julgamento
citra petita
pela não apreciação da declaração do valor de 1.688,10 (hum mil seiscentos e oitenta e oito reais e dez centavos), parcelado em seis vezes de R$ 281,35 (duzentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos), ante a ausência de manifestação acerca da questão, não obstante o pedido estar contido na inicial e ser objeto de Embargos de Declaração.

De fato, não houve manifestação do MM. Juízo ad quo acerca da questão, o que redunda em julgamento citra petita e, assim, estando a causa madura, nos termos do §3° do art. 1010 do Código de Processo Civil, passo à sua apreciação:

A leitura dos autos demonstra que o parcelamento questionado fora realizado de forma automática pela concessionária, mas cancelado em 03/07/2018, conforme a Manifestação ID 11633360 e o Documento ID 11633362 - Pág. 1, ou seja: antes mesmo do ajuizamento da ação em 05/07/2018, não gerando, portanto, prejuízos à autora, o que redunda em decaimento mínimo do pedido, o que não gera alteração no ônus de sucumbência, com o esclarecimento de que não houve a negativação do nome da autora decorrente do referido parcelamento, o que afasta a configuração de ofensa de cunho moral neste item.

Corroborando o entendimento ora esposado,
mutatis mutandis
, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO COMPROVADO. PARCELAMENTO NÃO REQUERIDO. EMISSÃO DE NOVAS FATURAS. PROTESTO. NEGATIVAÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. I - Demonstrado, a partir dos registros da distribuidora de energia elétrica constante dos autos, que o consumo de energia faturado em determinado mês não ocorreu, é indevida a cobrança do débito constante da respectiva fatura. II - O protesto de fatura de energia elétrica gerada a partir de consumo inexistente configura conduta abusiva da concessionária, que viola os direitos de personalidade do consumidor e gera dano moral in re ipsa. Mantida a r. sentença. III - Apelação desprovida.

(TJ-DF 07422070320208070001 DF 0742207-03.2020.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/12/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada).” (Negritou-se).

DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Sustenta também a autora a negativa de prestação jurisdicional acerca da multa por litigância de má-fé fixada em desfavor da concessionária requerida, uma vez ter esta descumprido decisão liminar com a suspensão do fornecimento de energia por duas vezes no interregno de 30 (trinta) dias e, ainda, ter realizado a troca do relógio de medição sem a presença de Oficial de Justiça ou da parte autora, não obstante o pedido de arbitramento de multa.

No presente caso, as astreintes foram fixados no primeiro momento (ID 11633316), à vista da ordem de reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica baseado nas faturas de março e abril de 2018, ocorrido em 24/05/2018, e de troca do relógio de medição no prazo de 10 (dez) dias úteis, nos seguintes termos:

Isto posto, e do que mais consta nos autos, CONCEDO A LIMINAR PLEITEADA PARA DETERMINAR QUE AS CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – REDE CELPA reestabeleça o fornecimento de energia elétrica na Conta Contrato 3000846600, suspenso em face do débito no valor de R$ 626,65 referente ao mês de março de 2018 e de um débito no valor de R$ 980,93 referente ao mês de abril de 2018, além de um parcelamento de 6x281,35 = 1.688,10 referente a um suposto ajuste de consumo e pertinente ao consumo de 8.660 KW, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia que a parte autora ficar sem energia elétrica até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Determino ainda a troca do medidor de energia por outro pertencente a empresa-ré,
no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia até o valor máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
em razão dos indícios de irregularidade, devendo a data e hora da troca ser comunicada previamente a este juízo para que possa ser acompanhada por oficial de justiça e pela parte autora, devendo o medidor atual ser depositado
em juízo para fins de eventual perícia.

(Grifo nosso)

Nesse sentido, importante assentar que a ação fora ajuizada em 05/07/2018 (ID 11633308), a decisão liminar inicial fora exarada em 09/07/2018 (ID 11633316) e a requerida sido intimada em 10/07/2018, cumprindo-a em 12/07/2018, conforme o Documento ID 11633323 - Pág. 2, ou seja: dentro do prazo determinado pelo MM. Juízo ad quo.

No que tange à troca do medidor, esta fora levada a efeito em 19/08/2018, também em observância ao prazo contido na Decisão Interlocutória acima descrita, mas sem o acompanhamento da diligência por Oficial de Justiça, mas com a presença da autora, consoante o Documento ID 11633362 - Pág. 4, não havendo, outrossim, o depósito do antigo equipamento em Juízo para a eventual realização de perícia.

Como se vê, houve o descumprimento da Decisão tão somente no que tange ao depósito do aparelho em Juízo, não havendo, entretanto, o pedido de realização de Perícia, ressaltando que,
in casu
, houve a inversão do ônus de prova, porquanto relação de consumo, fato que se reverte na presunção de veracidade do alegado pelo consumidor.

O segundo pedido de arbitramento de multa decorreu de nova suspensão no fornecimento de energia elétrica em 29/08/2018 e fora lavrada nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
necessário se faz a modificação da multa, bem como a advertência de que a conduta da requerida constitui ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser aplicada multa de até 20% o valor da causa, nos termos do art
.
Isto posto, e do que mais consta nos autos, DETERMINO QUE AS CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – REDE CELPA reestabeleça o fornecimento de energia elétrica na Conta Contrato 3000846600, suspenso em face do débito no valor de R$ 626,65 referente ao mês de março de 2018 e de um débito no valor de R$ 980,93 referente ao mês de abril de 2018, além de um parcelamento de 6x281,35 = 1.688,10 referente a um suposto ajuste de consumo e pertinente ao consumo de 8.660 KW, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia que a parte autora ficar sem energia elétrica até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 537, parágrafo 1º do NCPC,
bem como sob
pena de sua conduta ser punida como ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do art.
77, parágrafo 1º e 2º do NCPC.” (Negritou-se)

Como se vê, houve a majoração das astreintes e cumulação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, o que afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

Ocorre que, a suspensão no fornecimento fora levado a efeito pelo não pagamento da fatura de vencimento dos meses de 05 e 06/2018 (ID 11633362 - Pág. 2), as quais não foram objeto do pedido autoral, o que não faz erigir o descumprimento da medida e a negativa de prestação jurisdicional, que inclui tão somente os débitos referentes os meses de março e abril de 2018 e o parcelamento.

Nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. LIGHT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) QUE MERECE REFORMA.
CONCESSIONÁRIA QUE TROUXE AOS AUTOS A JUSTIFICATIVA PARA A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, ESCLARECENDO QUE O PROCEDIMENTO FOI EM DECORRÊNCIA DO INADIMPLEMENTO DE FATURAS POSTERIORES, NÃO ABARCADAS PELA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR
.
PARTE AUTORA INSTADA A SE MANIFESTAR SOBRE A JUSTIFICATIVA, QUEDOU-SE INERTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 83 E 330 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. NEGADO PROVIMENTO AO SEGUNDO RECURSO. PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00033874920188190208, Relator: Des(a). CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO, Data de Julgamento: 26/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022).” (Negritou-se)

DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A autora requer, por fim, ainda a majoração dos honorários advocatícios.

In casu
, os honorários advocatícios foram fixados em sede de sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando que o Código de Processo Civil de 2015 admite que o Tribunal de Justiça majore os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença, levando em consideração o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte em grau recursal, conforme inteligência do art. 85, § 11,
in verbis
:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Desse modo, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015 e em atenção à orientação jurisprudencial do STJ no sentido da necessidade de fixação de honorários recursais, impositiva é a majoração dos honorários advocatícios para o montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo advogado da autora/recorrente/recorrida, bem assim em atendimento aos parâmetros constantes nos §§ 2º ao 6º, do art. 85, do CPC/2015.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. TRIBUTÁRIO. REQUERIMENTO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL. ART. 89, § 11, DO CPC/2015. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I – A ora Embargante (SUELY TEIXEIRA DE LIMA), em suas contrarrazões recursais de fls. 102/114 (autos digitais do sistema SAJ de primeiro grau), requereu, com fundamento no art. 85, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 39, da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980), a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal. II - Deveras, o CPC/2015 inovou no ordenamento jurídico pátrio ao admitir que o Tribunal de Justiça majore os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença, levando em consideração o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte em grau recursal, conforme inteligência do art. 85, § 11.
III - Desse modo, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015 e em atenção à orientação jurisprudencial do STJ no sentido da necessidade de fixação de honorários recursais, nas hipóteses de requerimento expresso em sede de contrarrazões de apelação, impositiva é a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pela sentença recorrida de 10% (dez por cento) para o montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo advogado da Apelada/Executada em grau recursal, bem assim em atendimento aos parâmetros constantes nos §§ 2º ao 6º, do art. 85, do CPC/2015
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

(TJ-BA - ED: 07962724120168050001, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2020).” (Negritou-se).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos, para:

1.
Negar provimento
ao interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – EQUATORIAL PARÁ

2.
Dar parcial provimento
ao interposto por MARIA ANTONIA ARAUJO PEREIRA AMORIM, no sentido de majorar os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), arbitrados na sentença, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11° do art. 85 do Código de Processo Civil;

3. Manter as demais disposições da sentença atacada.

É como voto.

Belém/PA, 12 de setembro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 12/09/2023